Tribunal: STF
Processo: RE 1570739
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. ZONA FRANCA DE MANAUS. CREDITAMENTO. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. CONSTITUCIONALIDADE.



    São constitucionais o artigo 3º, §12, da Lei nº 10.637, de 2002 e o artigo 3º, §17, III, da Lei nº 10.833, de 2003, os quais previram alíquotas específicas para o cálculo dos créditos de PIS e COFINS na aquisição de mercadoria produzida por pessoa jurídica estabelecida na Zona Franca de Manaus.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, III; 43, § 2º, III, e 151, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De plano, esclareço que a Constituição Federal outorgou ao legislador infraconstitucional liberdade para estipular os critérios e os beneficiários da não cumulatividade, autorizando que isso fosse feito com diferenciações para alguns segmentos de contribuintes, ou seja, prevendo, basicamente, a possibilidade de desconto das respectivas bases de cálculo de determinados bens, serviços e despesas taxativamente previstos nos artigos 3º das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03.



    O sistema não cumulativo do PIS/COFINS é, pois, de ordem legal, cabendo à lei definir todos os contornos materiais do direito de crédito das contribuições.



    Desse modo, não há que se falar em inconstitucionalidade pelo desfavorecimento econômico da Zona Franca de Manaus, em razão do estabelecimento de alíquotas diferenciadas no cálculo dos créditos de PIS e COFINS. Isso porque, na verdade, as alíquotas de PIS e COFINS incidentes no cálculo da tributação sobre a receita bruta auferida, por pessoas jurídicas estabelecidas na ZFM, são reduzidas em comparação àquelas fixadas, como regra geral, no sistema da não cumulatividade (na forma do art. 2º, §4º, da Lei nº 10.637, de 2002, e do art. 2º, §5º, da Lei nº 10.833, de 2003).



    Diante disso, no julgamento da apelação acima mencionada, esta Turma compreendeu que "resta plenamente justificada a previsão do art. 3º, §12, da Lei nº 10.637, de 2002, e do art. 3º, §17, da Lei nº 10.833, de 2003, que estabelece alíquotas diversas daquelas aplicadas, regra geral, no cálculo dos créditos de PIS e COFINS a que faz jus o contribuinte sujeito ao regime não-cumulativo pela aquisição de mercadorias para revenda. Com efeito, sendo menores as alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre a receita auferida pela pessoa jurídica localizada na Zona Franca de Manaus com a venda de mercadorias por si produzidas, é razoável que também sejam inferiores as alíquotas aplicadas no cálculo dos créditos de PIS e COFINS a serem deduzidos pela pessoa jurídica (situada fora da Zona Franca) adquirente das mercadorias, em consonância com o princípio da nãocumulatividade".



    Por fim, a parte defende que se aplica aos autos o julgamento doTema 322, objeto do RE 592891, pelo Supremo Tribunal Federal, o qual fixou a seguinte tese:



    [..]



    No entanto, como se sabe, o regime da não-cumulatividade em relação ao PIS/COFINS é diverso daquele estabelecido constitucionalmente para o IPI, de maneira que o Tema invocado pela parte não é aplicável à hipótese dos autos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente